Tribunal: CARF
Processo: 10980.903599/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.903599/2013-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.455 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
BANCO SISTEMA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 03-92.288, proferido pela
4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), que julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade para reconhecer direito creditório
remanescente no valor de R$ 10.648,71, além do já admitido no despacho decisório, e deferir o
pedido de restituição (fls. 68/73).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.903599/2013-25
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.455 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903599/2013-25

O presente processo versa sobre o inconformismo contra o Despacho Decisório
com número de rastreamento 068610190, emitido eletronicamente em 04/12/2013, referente ao
crédito demonstrado no PER/DCOMP no 23602.75211.250805.1.2.02-8802.
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendário 2004.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Regularmente cientificado, o sujeito passivo apresentou manifestação de
inconformidade, acrescida de documentação anexa, onde alega, em síntese, a existência do
crédito pleiteado.
Apresentou cópias autenticadas de Guia de Retenção de IRRF — Justiça Federal
Lei no 10.833 – de emissão da Caixa Econômica Federal.
Da mesma forma, fornece cópia autenticada do Informe de Rendimentos e
Posição Acionária relativo ao ano Base de 2004, da fonte pagadora CNPJ n° 92.660.604/0001-
82, contendo: Valor Bruto de R$ 21.662,37- IRRF R$ 3.249,35.
Por Último, apresentou cópia do Comprovante de Pagamento — GARE—DR de
emissão do Banco Nossa Caixa S.A. — CNPJ n° 00.360.305/0001-94 no valor de R$ 16.670,92,
relativo ao IRRF do Mandado de Levantamento Judicial n° 817045.
Em face dos esclarecimentos e documentos ora apresentados, solicitou o
acolhimento da documentação relativa às retenções tributárias e o deferimento do valor total
pleiteado no PER/DCOMP objeto do Despacho Decisório.
A d. DRJ, por sua vez, a partir das alegações e do conjunto probatório
apresentados, reconheceu direito creditório adicional da ordem de R$ 10.648,71, deixando de
reconhecer retenção que teria sido promovida pelo Banco Nossa Caixa S.A. — CNPJ n°
00.360.305/0001-94 no valor de R$ 16.670,92, relativo ao IRRF do Mandado de Levantamento
Judicial n°817045.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendario 2004, retenções de IRPJ na
fonte em benefício da interessada no montante de R$ 10.426,78, valor superior ao
anteriormente confirmado no despacho, R$ 2.522,98.
Consulta efetuada ao sistema Documentos de Arrecadação, comprova retenções na
fonte realizadas no código de receita 8045, referentes ao período de apuração 2007, no
valor de R$ 2.744,91.
As relações de retenções encontradas foram anexadas aos autos.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.455 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903599/2013-25

Registra-se que os valores destacados nas Guias de Retenção de IRRF, de fls .49/50, e
no Informe de Rendimentos e Posição Acionária de fls.51, já estão inclusos na relação
de retenções referida.
Quanto ao documento GARE, de fl. 54, ressalta-se não ser documento hábil a
comprovar retenção na fonte, motivo pelo qual não será considerado como parcela
“retenções na fonte” para compor o saldo negativo.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, eletronicamente por decurso de prazo, em 17.8.2020
(Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo, à fl. 76), e inconformada juntou recurso voluntário,
em 19.8.2020 (fl. 77), assim manejado (fls. 79/85).
Defendeu não restarem dúvidas acerca do seu direito creditório, uma vez
demonstrada a veracidade da retenção, a partir da cópia do Comprovante de Pagamento – GARE
no valor de R$ 16.670,92, relativo ao IRRF do Mandando de Levantamento Judicial n° 817045,
acompanhada do esclarecimento de que a referida retenção decorreria do levantamento judicial
de precatório em face do Processo n° 1399/94 da 7a Vara de Fazenda Pública de São Paulo (Doc.
02).
Asseverou que tal documento possibilitava eventual diligência, conduzida pela
Receita Federal do Brasil, para comprovar a retenção em fonte. A partir desse levantamento,
seria possível a Recorrida identificar que, de fato, houve a retenção na fonte em favor da
Recorrente.
Sustentou ter trazido em sua Manifestação de Inconformidade todas as
informações relacionadas ao crédito pleiteado, como o valor da retenção em fonte realizada em
face do levantamento judicial. Assim, em que pese a Recorrente não ter juntado aos autos o
comprovante de retenção, a Recorrida possuía todas os dados necessários para aferir a existência
do direito creditório decorrente do IRPJ Retido na Fonte.
Dessa forma, completamente incabível a alegação da DRJ de que a
RECORRENTE não apresentou prova suficiente capaz de atestar a existência do crédito
tributário.
Destacou que a jurisprudência do CARF é contraria ao entendimento esposado
pela DRJ no sentido de que somente o comprovante de retenção seria hábil a demonstrar o
crédito. Inclusive, recentemente, foi editada a Sumula CARF no 143.
A jurisprudência do CARF que culminou na edição da referida súmula, privilegia
o contribuinte que, de boa-fé, compensa seus tributos retidos na fonte e comprova, através da sua
contabilidade, que o referido crédito de fato ocorreu.
Inclusive, não seria justo atribuir ao Recorrente a falha de terceiros, qual seja, a
incorreção quando do preenchimento da DIRF pelo cliente tomador de seu serviço ou até mesmo
o envio do comprovante de retenção na fonte.
Destaca-se, mais uma vez, que a Recorrente não somente alega a existência do
crédito, mas traz aos presentes autos elementos suficientes para confirmar o seu direito referente
ao crédito de IRPJ retido em fonte do ano de 2004.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.455 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903599/2013-25

Restaria, assim, demonstrado o desacerto da decisão proferida em primeira
instancia administrativa, bem como a retenção em fonte no IRPJ no valor de R$ 16.670,92.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte BANCO SISTEMA S.A.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 11.041,16 (R$ 24.212,851 – R$13.171,692) referente ao ano-calendário de
2004 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Segundo a Recorrente o direito creditório não reconhecido estaria comprovado
pela GARE-DR (Guia de Arrecadação Estadual Demais Receitas) no valor de R$ 16.670,92, que
seria relativo ao IRRF do Mandando de Levantamento Judicial n° 817045, acompanhada do
esclarecimento de que a referida retenção decorreria do levantamento judicial de precatório em
face do Processo n° 1399/94 da 7a Vara de Fazenda Pública de São Paulo.
Nessa toada, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002,
orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.

1 Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito.
2 Valor reconhecido no Despacho Decisório e pela DRJ.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.455 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903599/2013-25

Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Por sua vez, o e. CARF, conforme enunciados estabelecidos nos termos do art. 72
do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09 de junho de 2015, firmou os seguintes entendimentos:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do tributo devido o
valor retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes
na base de cálculo da contribuição.
Por sua vez, a prova da retenção na fonte, como bem entendeu a Recorrente, não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Nesta seara, não se pode perder de vista que o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto
pagamento a maior de tributo. É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de
desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de
crédito aproveitado na compensação tem apoio não só legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
Contudo, em sede recursal os documentos apresentados não tem a força
comprobatória necessária e nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que
sua simples vontade e seu entendimento, materializados em alegações e cópias de documentos
simples, poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão
não tem sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.455 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903599/2013-25

5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se
lhe nega os efeitos pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda
Subsidiariamente o art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de
16 de março de 2015. estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito, e ao autor, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Neste diapasão, o contribuinte tem o dever de provar a existência de crédito
líquido e certo passível de compensação, não há que se exigir da autoridade fiscal a
demonstração de qualquer elemento contrário à alegação do crédito.
Vejamos, que não basta a juntada de quaisquer documentos, os elementos trazidos
aos autos devem guardar o devido valor probatório, para que juntos, documentos e argumentos,
para além de provar, devem comprovar a certeza e a liquidez dos créditos, que são requisitos
indispensáveis para a compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado.
Dessa forma, neste momento processual, para comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado no Pedido de Compensação é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
existência do pretenso Saldo Negativo no período de apuração destacado, conforme previsto no
art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o).
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
elementos probatórios robustos, resta a este julgador negar o pleito, na medida em que não ficou
demonstrada a certeza e liquidez do crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Isto posto, nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.455 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903599/2013-25

(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 122
DF CARF MF
Original